Tribunal: TJPA
Processo: 0001161-34.2018.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001161-34.2018.8.14.0039

APELANTE: YURI DO NASCIMENTO DE SOUZA, FERNANDO DIAS SODRE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MAUS ANTECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou Fernando Dias Sodré à pena reclusiva de 5 anos, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa e Yuri do Nascimento de Souza à pena reclusiva de 2 anos e 11 meses, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 291 dias-multa, ambos pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) avaliar a possibilidade de desclassificação do crime de tráfico de drogas para posse de drogas para consumo pessoal; (ii) definir se é devida a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas ao réu Fernando Dias Sodré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A desclassificação para consumo pessoal é inviável, pois a materialidade e a autoria do crime de tráfico estão demonstradas nos autos pela apreensão da substância entorpecente e depoimentos dos policiais que confirmaram a prática delitiva, sendo que a alegação de uso pessoal não encontra amparo no conjunto probatório dos autos.

4. Quanto ao pedido de Fernando Dias Sodré pela aplicação da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, esta foi corretamente afastada na sentença, tendo em vista que possui condenação, por fato anterior e com trânsito em julgado posterior ao caso em análise, hipótese que configura maus antecedentes e impede a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A desclassificação do crime de tráfico de drogas para consumo pessoal exige prova cabal do elemento subjetivo de uso próprio. 2. A existência de condenação criminal por fato anterior, mas com trânsito em julgado posterior ao caso em análise, ainda que não caracterize reincidência, configura maus antecedentes e impede a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput e §4º;

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 404.514/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 6.3.2018; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.8.2012; STJ, AgRg no HC n. 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.5.2023; TJGO, ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128, Rel. Desa. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.9.2017; STJ, AgRg no HC n. 829.954/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato – Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 5.3.2024 a 11.3.2024; STJ, EDcl no AgRg no HC n. 890.659/PI, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 12/3/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 9 a 16 de junho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Por sentença proferida pelo Juízo Criminal de Paragominas/PA, Fernando Dias Sodré foi condenado à pena reclusiva de 5 anos, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa, e Yuri do Nascimento de Souza foi condenado à pena reclusiva de 2 anos e 11 meses, em regime aberto, e ao pagamento de 291 dias-multa, ambos pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (ID 8407612 e 8407614, pág. 1/3).

Os réus apelam postulando a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a figura prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, ressaindo a ausência de provas da mercancia. Fernando Dias Sodré, por sua vez, requer a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado) em seu patamar máximo (ID 8407667, págs. 1/8 e ID 8407668, págs. 1/6).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença recorrida (ID 8407668, págs. 15/16 e ID 8407670, págs. 1/4), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça que opinou pelo desprovimento dos recursos (ID 14180663).

É o relatório.

VOTO

Na espécie inexiste espaço para acolher o pleito desclassificatório, diante da existência de provas substantivas da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas.

A
materialidade
está comprovada pelo auto de apreensão e apresentação da substância entorpecente (ID 8407552, pág. 11), e Laudo Toxicológico Definitivo nº 2018.02.000193-QUI, com descrição do material apreendido, tratando-se de “38 (trinta e oito) embalagens, conhecidas como ‘petecas’, feitas e amarradas em várias camadas de pedaços de plástico transparentes”, com peso bruto de 9,667g e líquido de 4,261g (pesagem sem as embalagens), com resultado positivo para cocaína (ID 8407569, págs. 3/4).

De outro lado, a
autoria
delitiva restou demonstrada pelos depoimentos judiciais dos policiais militares que flagrantearam os apelantes, os quais confirmaram os depoimentos prestados na fase policial, conforme consignado na sentença, transcrita no essencial:

“A testemunha e policial militar ROSIVALDO PEREIRA LEITE, disse que participou da apreensão da droga e da prisão dos réus. O fato ocorreu no pequeno bairro Pandolfe, sendo que sempre que faziam rondas no local os moradores informavam que estava tendo movimentação em uma determinada residência praticamente abandonada e que lá possivelmente estava funcionando uma boca de fumo. Informaram ainda que pela parte da tarde uns elementos chegaram de moto efetuando disparos de arma de fogo para atingir as pessoas que estavam no interior da residência, que eram os réus e uma menor. Fizeram campana e amanhecendo o dia entraram no local e flagraram os réus e uma menor, sendo que embaixo do colchão do Yuri foi encontrada a droga. Também foi encontrada outra quantidade de droga com o outro réu. Os réus relataram que estavam comercializando drogas no local e inclusive relataram que pessoas de moto teriam ido lá e tentado matá-los. Não relataram sobre a situação dos tiros na delegacia. Observaram movimentação no local e as pessoas que frequentavam o local possivelmente seriam usuários de droga. Durante a campana observaram pessoas entrando e saindo do barraco.

A testemunha e policial militar JOÃO CARLOS ALMEIDA ROSA, disse que estavam de serviço no KM 12 e foram acionados por denúncia anônima de que tinha dois elementos comercializando drogas em uma casa abandonada, no bairro Pandolfe. Chegaram lá por volta da 4h30min, entraram na residência e os réus estavam lá. Um estava na rede e o outro no chão. Fizeram a revista e encontraram os entorpecentes com eles, no corpo deles. A droga já estava toda embalada para comercialização. Já tinha prendido Fernando antes, pelo mesmo crime. Encontraram os réus descansando. Tinha bastante movimento no local. Acha que também foi encontrada uma quantia em dinheiro”. (ID 8407612 e 8407614, pág. 1/3)

Nesse contexto, o magistrado sentenciante, à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluiu pela existência de elementos de convicção para a condenação dos réus.

Destarte, incide o entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório”, sobretudo “quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese” (STJ,
HC n. 404.514/PE
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 6.3.2018).

Ademais, importante ressair que “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (STJ,
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.8.2012), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (STJ,
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.5.2023), como se deu na espécie.

Seguindo essa linha de intelecção, não prospera a tese de
desclassificação do crime de tráfico de drogas para consumo pessoal
, sob o argumento de que os réus são usuários e não estavam comercializando a droga.

Isso porque, a alegada condição de usuários, por si só, não afasta a traficância, de modo que, demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Além disso, a alegação de que a substância entorpecente seria para uso próprio não restou provada nos autos, apresentando-se dissociada do contexto probatório, não tendo a defesa se desincumbido do ônus de provar serem os réus apenas usuários.

Neste particular, a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais tem se firmado no sentido de que “a desclassificação da conduta de tráfico ilegal de drogas para a figura de posse de entorpecentes para consumo pessoal somente pode ser operada se restar sobejamente demonstrado o propósito exclusivo de uso próprio das substâncias narcóticas, elemento subjetivo específico do tipo penal não demonstrado na hipótese em apreço” (TJGO,
ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128
, Rel. Desa. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.9.2017).

Outrossim, “não é apenas a quantidade de drogas apreendidas que constitui fator determinante para a conclusão de que se destina ao consumo pessoal, mas, ainda, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente” (STJ,
AgRg no HC n. 829.954/MG
, Rel. Min. Jesuíno Rissato – Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 5.3.2024 a 11.3.2024).

Na espécie, as circunstâncias do caso concreto demonstram que a natureza do entorpecente, a forma de acondicionamento (embalada em porções individuais) e a apreensão de dinheiro, constituem elementos suficientes para configuração da narcotraficância, inexistindo margem para a desclassificação da conduta para porte de droga para uso próprio.

Sob outro ângulo
, incabível o pleito de Fernando Dias Sodré pelo reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

No ponto, verifica-se que o magistrado sentenciante afastou a minorante do tráfico privilegiado baseado na quantidade da droga apreendida e em razão do réu responder a outros processos por tráfico de drogas, conforme transcrito a seguir:

“Não há elementos que comprovem a existência do tráfico privilegiado, sobretudo em razão da quantidade de droga apreendida e em razão do réu responder a outros processos por tráfico de drogas, o que demonstra a sua dedicação ao crime, já tendo sido, inclusive, condenado por tráfico de drogas (Ação Penal nº 0009563-41.2017.8.14.0039, 000441-10.2020.814.0100 e 0001445-71.2020.8.14.0039), não sendo cabível, portanto, a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4°, da Lei n 11.343/2006”.

No ponto, embora reconheça que a quantidade de droga apreendida não é significativa (peso líquido de 4,261g), inexiste margem para o reconhecimento da minorante, pois,
in casu
, incide a diretriz jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça de que “configura maus antecedentes a anotação criminal por fato anterior com trânsito em julgado posterior ao caso em análise, o que, por si só, constitui fundamentação idônea para afastar a benesse pleiteada, ante o não preenchimento de um dos requisitos legais cumulativos previstos no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006” (STJ,
EDcl no AgRg no HC n. 890.659/PI
, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 12/3/2025).

Na espécie, o réu possui condenação pelo processo n. 0009563-41.2017.8.14.0039, por fato anterior e com trânsito em julgado posterior ao caso em análise, hipótese que configura maus antecedentes e impede a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação exposta.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/06/2025